Tribunal: STF
Processo: RE 1461906
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná o qual deu parcial provimento ao Recurso Inominado da União para reformar sentença que julgou procedente o pedido para (a) determinar que o cálculo do imposto de renda dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) pela parte autora em ação previdenciária deve levar em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias aos quais se referem (regime de competência); e (b) declarar a não incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de juros de mora, com a devolução dos valores recolhidos a este título (Doc. 2). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; e 150, II, da CF/1988, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 614.406, Tema 368 da repercussão geral.



    Em suma, o recorrente defende “a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à incidência do IRRF sobre a totalidade dos rendimentos previdenciários percebidos pelo recorrente de forma acumulada nos autos de Ação Previdenciária sob nº 2001.70.01.004594-1 e, em consequência, determinar a repetição dos valores indevidamente retidos” (fl. 7, Doc. 26).



    Inicialmente o Juízo a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “A admissão do recurso extraordinário exige seja a ofensa ao preceito constitucional direta e frontal, e não por via reflexa (indireta)” (fl. 2, Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente sustentou a existência de afronta direta ao texto constitucional.



    Nesta CORTE, o processo foi autuado como ARE 986.341/PR, ocasião em que proferi despacho determinando a devolução dos autos ao Juízo local a fim de que fossem observadas as decisões do SUPREMO no julgamento do RE 614.406 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 368) e do RE 855.091-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 808) (Doc. 41).



    Em Juízo de adequação, a Turma Recursal reformou parcialmente o acórdão recorrido para “julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em razão de condenação em ação judicial”. Por outro lado, deixou de adequar o acórdão “à tese firmada no Tema 368/STF, uma vez que o recolhimento do tributo se deu na vigência do artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, peculiaridade que impede a aplicação do entendimento fixado pelo STF ao caso” (fl. 3, Doc. 51).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 57).



    Na sequência, a parte recorrente reiterou o Recurso Extraordinário anteriormente interposto (Doc. 59), e aduziu que o Tema Tema 368 “parte de premissa que deve ser aplicada a qualquer regime jurídico de tributação de verbas percebidas acumuladamente, razão pela qual, ainda que vigente o art. 12-A, da Lei 7.713/1988 na época do recebimento das verbas previdenciárias pelo recorrente, este não pode ser prejudicado pela tributação sobre o total dos rendimentos acumuladamente percebidos, já que a tributação adequada é pelo regime de competência” (fl. 7, Doc. 59).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 63).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 26):



    “II. Da repercussão geral da pretensão recursal. 10. Dispõe o art. 543-A, do CPC: 



    (…)



    11. No presente caso, é evidente a presença de repercussão geral de ordem jurídica, já reconhecida, inclusive no RE nº 614.406:



    (...)



    12. Resta, portanto, comprovada a existência de repercussão geral do recurso extraordinário” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que, em juízo de retratação negativo, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 614.406-RG, Tema 368 da repercussão geral (fls. 2-3, Doc. 51):



    “Os presentes autos retornaram para análise da possibilidade de adequação do julgado ao entendimento firmado no julgamento dos Temas 878/STJ, 808/STF e 368/STF, nos quais foram fixadas as seguintes teses: 



    (...)



    - Tema 368/STF: Recurso extraordinário interposto pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do artigo 12 da Lei n° 7.713/88, que trata da incidência do imposto de renda da pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente, tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, por Tribunal Regional Federal, após o pronunciamento do Plenário Virtual no sentido da inexistência da repercussão geral da matéria — efetuado no RE 592211/RJ (publicado no DJe de 5015987-68.2012.4.04.7001 700012279178 .V6 21.11.2008) — e a relevância jurídica correspondente à presunção de constitucionalidade das leis, à unidade do ordenamento jurídico, à uniformidade da tributação federal e à isonomia tributária (artigo 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil). 



    Tese firmada: O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. 



    O acórdão adequando deu provimento ao recurso do réu para julgar improcedente os pedidos de restituição de imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em ação previdenciária e de aplicação do regime de competência no cálculo da tributação, tendo em vista a incidência da nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. 



    Visto isso, faz-se necessário alinhar o entendimento adotado no acórdão, ao menos em parte, às teses acima transcritas. 



    Assim, em juízo de retratação, deve ser mantida a sentença para o fim de julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em razão de condenação em ação judicial. 



    Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal: Autos 5026206- 12.2013.4.04.7000, rel. Nicolau Konkel Junior, j. 12/05/2022. 



    Por outro lado, não há como adequar o acórdão à tese firmada no Tema 368/STF, uma vez que o recolhimento do tributo se deu na vigência do artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, peculiaridade que impede a aplicação do entendimento fixado pelo STF ao caso.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713, DE 1988. REGIME DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.607-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.246-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    No mesmo sentido, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.209.991/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2019; e RE 1.208.898, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/6/2019, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12 DA LEI 7.713/1988. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Especificamente em relação à matéria posta a debate, o ilustre Ministro LUIZ FUX assim se manifestou:



    “Quanto à matéria de fundo, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral e julgou o mérito do RE 614.406, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, Tema 368, no qual firmou entendimento no sentido de que, em face dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se submeter à incidência do imposto de renda considerando-se os exercícios envolvidos de forma individual, segundo o regime de competência. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    "IMPOSTO DE RENDA PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos“. 



    Ressalte-se que, embora o julgado tenha reconhecido apenas a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, as formas de cálculo previstas nas redações dadas ao art. 12-A da mesma norma não se identificam com o regime de competência estabelecido como o correto para o cálculo do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, sendo o caso de também afastar sua adoção. 



    Além disso, a verificação do alegado efeito mais benéfico na adoção das sistemáticas de cálculo previstas nos arts. 12 e 12-A da Lei 7.713/1988 para o caso em concreto – inclusive para identificar eventual ausência de interesse do autor da lide –, demanda a interpretação de normas infraconstitucionais e a análise das provas dos autos. 



    Ocorre que, a violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais ou que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional. 



    No caso, a afronta à Constituição, se existente, seria indireta e incidiria o óbice erigido pela Súmula 279 do STF de seguinte teor, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido: RE 908.172-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 25/11/2015, RE 972.281, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2016, RE 904.403, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/4/2016, RE 910.630, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/2/2016, RE 887.075, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/11/2015.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente